Tribunal: STF
Processo: RE 110564
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-06-30
Data de publicação: 1987-06-30

Ementa:
ICM. IMPORTAÇÃO DE MACAS E PERAS DA ARGENTINA.
ACRÉSCIMO DE 40% DA BASE DE CALCULO DO ICM, NOS TERMOS DO ART. 172,
PARAGRAFO 1., DO DECRETO N. 17.727, DE 1981, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
MANDADO DE SEGURNCA CONCEDIDO, EM AMBOS OS GRAUS, PARA EXCLUIR O
REFERIDO ACRÉSCIMO. CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 29. NÃO
CABIMENTO DA EXIGÊNCIA FISCAL, NO MESMO EXERCÍCIO (1981), QUANDO SE
ESTABELECEU O 'ACRÉSCIMO'. 'UT' ART. 172, PARAGRAFO 1., DO DECRETO
N. 17.727/1981. NÃO SE CUIDA, NO CASO, DE HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO
DE ISENÇÃO DO ICM, QUANDO O IMPOSTO PODE SER COBRADO IMEDIATAMENTE,
SEM OFENSA AO PRINCÍPIO DO ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO.
DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO. SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.